Tribunal: TJMT
Processo: 0006384-08.2017.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006384-08.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOCELINE RAMOS DE JESUS GONCALVES - CPF: 937.632.121-91 (VÍTIMA), ADENILSON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 772.103.361-68 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006384-08.2017.8.11.0064

APELANTE: ADENILSON GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – AMEAÇA [ART. 147, CP] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO –
– DOSIMETRIA – DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [ART. 59, CP] – REDIMENSIONAMENTO – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO
IN RE IPSA,
SOFRIDO PELA VÍTIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As provas carreadas aos autos denotam que o réu proferiu ameaças e que estas provocaram considerável temor à vítima, que, por mais de uma vez, recorreu à autoridade policial e requereu medidas protetivas.

A consciência da ilicitude do fato não se afigura fundamento concreto para negativação da culpabilidade. Precedentes do STJ.

Elementos subjetivos do tipo penal não são suficientes para desvalorar os motivos do crime, devendo ser afastada a exasperação de tal circunstância judicial, com a consequente readequação da dosimetria.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
[Tema 983 do STJ].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006384-08.2017.8.11.0064

APELANTE: ADENILSON GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida por ADENILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pelo crime de ameaça [art. 147, CP], apenando-o com 3 [três] meses e 25 [vinte cinco] dias de detenção, e pagamento de R$ 1.000,00 [um mil reais] a título de reparação dos danos causados pela infração.

Verbera que não há provas bastantes para condená-lo pelo crime de ameaça, pedindo sua absolvição. Almeja a minoração da pena privativa de liberdade, com o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas na primeira etapa dosimétrica. Ao final, pleiteia a exclusão da verba indenizatória fixada, aduzindo que não houve o exercício do contraditório acerca dos danos, e que estes não restaram comprovados.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do apelo, para que seja redimensionada a pena-base, afastando a negativação da culpabilidade e dos motivos do crime.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020